Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752593-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVIN DEMIAN BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os autos vierem conclusos para análise da petição de ID 73619552 apresentada pelo recorrente. No entanto, não cabe a esta relatoria a análise do pedido de tutela de urgência, tendo em vista que recurso de agravo de instrumento já foi julgado em 05 de maio de 2025 (ID 71575129). Cumpre registrar que, após o julgamento do recurso, não compete ao relator reformar ou modificar decisões posteriores proferidas pelo juízo de origem, competindo ao magistrado de primeira instância a prática dos atos processuais subsequentes, ressalvadas hipóteses de novo recurso. Assim, após os transcurso dos prazos, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator